Tribunal: TJSP
Processo: 2024390-73.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE MANTIDO ADMINISTRATIVAMENTE - CESSAÇÃO EM RAZÃO DE IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO (AUXÍLIO-DOENÇA) POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM DEMANDA ACIDENTÁRIA POSTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE - ADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto, se a ora agravada, titular de auxílio-acidente, teve o benefício cessado por força de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE MANTIDO ADMINISTRATIVAMENTE - CESSAÇÃO EM RAZÃO DE IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO (AUXÍLIO-DOENÇA) POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM DEMANDA ACIDENTÁRIA POSTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE - ADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto, se a ora agravada, titular de auxílio-acidente, teve o benefício cessado por força de tutela antecipada concedida por sentença prolatada em ação acidentária, que deliberara pela concessão de benefício maior, e que veio a ser reformada pelo Tribunal, tem-se por configurado o direito de ver reativado o auxílio-acidente a seu favor".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024390-73.2018.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MARIA VENERANDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2024390-73.2018.8.26.0000
Voto no 35.514
Agravo de Instrumento no 2024390-73.2018.8.26.0000 - Voto no 35.514
Fls. 2
Comarca: ARAÇATUBA - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 1000216-18.2018.8.26.0032)
Agravante: MARIA VENERANDA DA SILVA
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE MANTIDO
ADMINISTRATIVAMENTE
-
CESSAÇÃO
EM
RAZÃO
DE
IMPLANTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
DIVERSO (AUXÍLIO-DOENÇA) POR FORÇA DE
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM DEMANDA
ACIDENTÁRIA
POSTERIORMENTE
JULGADA
IMPROCEDENTE - RESTABELECIMENTO DO
AUXÍLIO-ACIDENTE - ADMISSIBILIDADE.
“No caso concreto, se a ora agravada, titular de auxílio-
acidente, teve o benefício cessado por força de tutela
antecipada concedida por sentença prolatada em ação
acidentária, que deliberara pela concessão de benefício
maior, e que veio a ser reformada pelo Tribunal, tem-se
por configurado o direito de ver reativado o auxílio-
acidente a seu favor”.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria
Veneranda da Silva contra a r. decisão que, na ação acidentária ajuizada
em face do INSS, indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela
formulado com o propósito de ver compelida a Previdência a, de
pronto, restabelecer o benefício de auxílio-acidente a seu favor (cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2024390-73.2018.8.26.0000
Voto no 35.514
Agravo de Instrumento no 2024390-73.2018.8.26.0000 - Voto no 35.514
Fls. 3
da r. decisão na página 107).
Insurge-se a agravante insistindo no pedido da tutela de
urgência. Diz, em resumo, que era titular de auxílio-acidente concedido
e mantido pelo INSS sob no 94/139.920.495-2 desde dezembro de 2005
(extrato na página 51) e que tal benefício só foi cessado pela
Previdência em decorrência de ação judicial por ela, ora agravante,
ajuizada na qual pleiteou a concessão de aposentadoria por invalidez.
Aponta em que tal demanda foi proferida sentença de procedência, com
antecipação dos efeitos da tutela para ordenar a implantação de auxílio-
doença a seu favor (ao que consta cumprida pelo INSS com cessação,
evidentemente, do pagamento do aludido auxílio-acidente), mas que tal
julgado singular fora reformado pelo Tribunal, o que resultou na
cessação do pagamento do auxílio-doença sem, entretanto, se retornar
ao status quo ante, ou seja, sem reativar o auxílio-acidente que antes,
administrativamente, era mantido. Ressalta inexistir dúvida quanto à
incapacidade parcial e permanente reconhecida pela Previdência e
atestada por relatórios médicos, além de exames laboratoriais. Juntou
documentos.
Recebido o agravo de instrumento no efeito devolutivo, o
INSS, intimado a respeito, não ofereceu contraminuta (certidão na
página 119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2024390-73.2018.8.26.0000
Voto no 35.514
Agravo de Instrumento no 2024390-73.2018.8.26.0000 - Voto no 35.514
Fls. 4
É o relatório.
Passo a decidir.
Tenho que no caso em apreço, em que pese o respeito que
evidentemente merece a r. decisão agravada, não há óbice à concessão
da tutela de urgência almejada.
A razão é simples.
As peças que instruem o presente agravo de instrumento
corroboram a sustentação trazida por Maria Veneranda da Silva no
sentido de que vinha percebendo auxílio-acidente, que lhe fora
concedido administrativamente pelo INSS a partir de 2005, cujo
pagamento mensal correspondente, ao que consta, fora interrompido por
força de implementação de auxílio-doença em cumprimento de tutela
antecipada deferida em outra demanda na qual postulou ela a concessão
de aposentadoria por invalidez.
Não obstante, ao final, aquela demanda fora julgada
improcedente, evidentemente com revogação da tutela antecipada
deferida, de sorte que o INSS procedeu o cancelamento do auxílio-
doença que havia implantado sem, entretanto, reativar o pagamento
mensal do auxílio-acidente (NB 94/139.920.495-2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2024390-73.2018.8.26.0000
Voto no 35.514
Agravo de Instrumento no 2024390-73.2018.8.26.0000 - Voto no 35.514
Fls. 5
Se assim foi, levando-se em conta que a cessação do
auxílio-acidente, à luz da Lei 8.213/91, só se dá com o advento de óbito
do segurado ou com a concessão de aposentadoria, a meu juízo faz jus a
ora agravante a, de pronto, ter restabelecido o pagamento do auxílio-
acidente.
Logo, impõe-se o provimento do agravo de instrumento
para, reformando a r. decisão singular, deferir a tutela de urgência
postulada,
cabendo
ao
Cartório
de
Origem
providenciar,
oportunamente, a expedição e encaminhamento do ofício à Agência da
Previdência na Comarca local para o cumprimento do comando aqui
exarado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator